Tribunal: TJSP
Processo: 1076033-39.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – DANOS MORAIS - Cancelamento imotivado de voo de conexão entre Fort Lauderdale e Washington, Estados Unidos, o que ocasionou atraso na chegada a São Paulo – Ré que não apresentou qualquer justificativa para tal fato, tampouco forneceu alimentação ou acomodação adequada à ré, durante o período de espera – Inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – DANOS MORAIS - Cancelamento imotivado de voo de conexão entre Fort Lauderdale e Washington, Estados Unidos, o que ocasionou atraso na chegada a São Paulo – Ré que não apresentou qualquer justificativa para tal fato, tampouco forneceu alimentação ou acomodação adequada à ré, durante o período de espera – Inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Falha na prestação de serviço pela ré, que responde pelos prejuízos causados ao consumidor – Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Indenização devida – Dano moral caracterizado – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
VALOR DA CONDENAÇÃO – Verba indenizatória fixada na sentença em R$ 7.000,00 (sete mil reais) - Apelo da empresa ré postulando a redução desta quantia – Cabimento – Valor da condenação reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso – Valor corrigido a partir da data da sentença, quando a indenização foi arbitrada – Súmula 362 do STJ – Juros moratórios legais contados desde a citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil – Recurso parcialmente provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.